Tribunal: TJDFT
Processo: 0738474-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738474-34.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA BATISTELLA GUTERRES EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Sônia Maria Batistella Guterres (ID no 16224495, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas; conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 15982321). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro